Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. Os alimentandos necessitam de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Essas despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que militam em favor dos menores.
4. Quanto à capacidade econômica do alimentante, este ocupa o cargo de Subtenente do Exército Brasileiro, recebendo rendimentos compatíveis com a pensão alimentícia fixada, e os documentos coligidos não comprovam qualquer gasto extraordinário que prejudique a sua subsistência, de forma que se mostra razoável a estipulação dos alimentos em 30% da sua remuneração bruta, para ambos os filhos, uma vez que tal quantia não se mostra excessiva e atende às necessidades dos alimentandos, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
5. Apelação conhecida, em parte, e não provida.